Tribunal: TJDFT
Processo: 0021722-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021722-33.2014.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME MENDES DIAS CAMPOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estelionato. Prova. Pena. Individualização. Culpabilidade. Reincidência específica. Regime prisional. Multa. 1 - Se o réu, mediante ardil e fraude, constituiu pessoa jurídica usando o nome de terceiro e, por meio do site da empresa de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, emitiu e recebeu pagamentos, mas não os entregou as mercadorias aos compradores, causando a esses prejuízo financeiro, caracterizado está o crime de estelionato. 2 - Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento -, e que a vítima sofreu prejuízo com a conduta do acusado, é de se manter a condenação. 3 - Se o réu, aproveitando-se da confiança da vítima, constituiu empresa destinada a venda de produtos eletrônicos e, assim, induziu diversos consumidores a erro por meio de anúncios em site de busca, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade. 4 - Reincidente o réu e desfavoráveis as circunstâncias judiciais (culpabilidade), deve ser mantido o regime semiaberto para cumprimento da pena - inferior a 4 anos -, eis que favorável ao réu e sem recurso da acusação (art. 33, § 3o, do CP). 5 - Considerando a valoração negativa de uma circunstância judicial e a reincidência do réu, não merece reparos a pena de multa fixada próxima do mínimo legal - 30 dias-multa. 6 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 155, 226, 386, incisos, II e VII, e 653, todos do Código de Processo Penal, sustentando que as provas carreadas para os autos são insuficientes à demonstração da autoria delitiva que se lhe imputa, especialmente porque a vítima não teria sido ouvida em juízo, razão pela qual pugna pela reforma do aresto vergastado a fim de que seja absolvido. Noutro giro, aponta violação ao artigo 33 do Código Penal, defendendo que o quantum da pena imposta autoriza a fixação de regime prisional mais ameno. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Tece, ademais, considerações acerca da dosimetria da pena sem, contudo, indicar dispositivos de lei que, neste capítulo, entende terem sido afrontados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo, a seguir, ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, 226, 386, incisos, II e VII, e 653, todos do Código de Processo Penal, porque rever os fundamentos do acórdão, no sentido de que “...embora o depoimento do titular dos dados não tenha sido colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é ratificado por outras provas, em especial, pelo depoimento do policial que acompanhou as investigações e por meio dos documentos usados para abertura da conta corrente da empresa, que foram assinados apenas pelo réu, e não pela vítima”, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se mostra inviável nessa sede recursal, a teor do disposto no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que assim não fosse, as conclusões da turma julgadora em relação à validade do reconhecimento fotográfico levado a efeito na fase inquisitorial; à possibilidade de que os elementos informativos do inquérito, corroborados em juízo, sirvam à formação do convencimento do juízo; e à fixação de regime mais gravoso para o réu reincidente, encontram-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. (...). RECONHECIMENTO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÕES E NÃO FORMALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N.o 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 2. No tocante ao reconhecimento fotográfico, a fundamentação adotada pela Corte a quo está em consonância com o entendimento do STJ, estabelecida no sentido de que "[...] as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso" (AgRg no AREsp 1.291.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 11/10/2018.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1376249/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/3/2019) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. ANÁLISE DESPICIENDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Concluindo o Tribunal de origem pela condenação do réu, com base nas provas inquisitoriais e judiciais, não há falar em violação do art. 155 do CPP, e, consequentemente, absolvição, por demandar revolvimento de fatos e provas, o que não se admite, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Despicienda a análise da tese de detração do período de prisão cautelar, se o desconto não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1480040/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 24/10/2019) (g.n.) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. REGIME PRISIONAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, (...) 4. Como é cediço na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, admite-se a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, a teor da Súmula n. 269/STJ. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1573086/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e 22/11/2019) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). O recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional também não merece prosseguir porque consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp 1359535/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/2/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019. Finalmente, no que tange às considerações acerca do quantum da pena imposta, o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016).” (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029